Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727649-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SONECLAY DOS SANTOS PANNELL, MARK ALAN PANNELL, CAROLINA BORSOI LEAL BONADIO RECORRIDO: CAROLINA BORSOI LEAL BONADIO, MARK ALAN PANNELL, SONECLAY DOS SANTOS PANNELL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 71321148, tendo em vista o despacho proferido pelo relator no ID 70752786. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões aos recursos interpostos. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007